Tribunal: TJDFT
Processo: 0741881-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROVA.
I – A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor, bem como de que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990.
II – O executado não comprovou cabalmente que o imóvel penhorado se destina à sua residência e de seu núcleo familiar. Mantida a penhora dos direitos que possui sobre o imóvel.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.